Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739207-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DOCUMENTALL GESTAO E LOGISTICA DE DOCUMENTOS LTDA - ME, MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de n.o 0715983-35.2024.8.07.0018 ajuizada por DOCUMENTAL GESTÃO E LOGÍSTICA DE DOCUMENTOS LTDA – ME, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 208951538 do processo originário): “I – Recebo a emenda ID 208928547. Defiro a inclusão de MAIS CÂMARA INTELIGÊNCIA TECNOLOGIA LTDA. como litisconsorte passiva. Retifique o CJU o cadastro processual. II – DOCUMENTALL GESTÃO E LOGÍSTICA DE DOCUMENTOS pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão da assinatura de contrato pela TERRACAP. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participou do pregão eletrônico 01/2024, promovido pela TERRACAP, destinado à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobrança e proteção ao crédito. Alega que não foi respeitado o prazo mínimo entre a divulgação do edital e a apresentação de propostas, de quinze dias. Diz que apresentou a proposta com menor preço, mas a empresa MAIS CÂMARA foi convocada para exercer a preferência de contratação pelo fato de ser enquadrada como EPP. Aduz que a empresa vencedora aufere rendimentos superiores ao definido em lei para ser reconhecida como de pequeno porte. A nova proposta da MAIS CÂMARA foi inferior em apenas 0,12% da proposta da impetrante. Aponta que a empresa MAIS CÂMARA não comprovou sua habilitação técnica, sendo aceitos documentos de terceiro, sem que tenha sido formado consórcio regularmente; mesmo assim, restou habilitada. Observa que a unidade técnica da TERRACAP fez análise inicial da declaração de serviço emitida pelo DNIT e indicou que atendia a apenas uma de três exigências. Alega que há inconsistências também nos atestados de capacitação técnica e de experiência. Afirma que a MAIS CÂMARA apresentou documentos novos de forma intempestiva, o que fere a lei. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa de pregão eletrônico lançado pela TERRACAP, Edital n. 01/2024 (processo 00111-00010638/2023-41), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços divididos em dois grupos: a) Grupo I: cobrança extrajudicial de créditos comerciais; operações especializadas nas áreas de relacionamento com o cliente; emissão de certidão de ônus; registro da garantia da alienação fiduciária; gestão de títulos para consolidação de propriedade de imóveis de operações de crédito imobiliário garantidos por Alienação Fiduciária e formação e gestão de dossiês eletrônicos do acervo de processos; e b) Grupo II: serviços de proteção ao crédito com vista ao fornecimento de informações e serviços customizados relativos à pessoa física e jurídica, em todo território nacional, por meio de consulta sob demanda, visando a análise da capacidade financeira da carteira de prestamistas, bem como enriquecimento do cadastro de clientes e banco de dados de imóveis, protesto de títulos não liquidados e inclusão de cliente inadimplente no cadastro de proteção ao crédito (negativação de devedores). Prazo mínimo para apresentação de propostas A impetrante alega que a licitação não observou o prazo mínimo de quinze dias úteis a ser observado entre a divulgação do edital e a apresentação de propostas ou lances. De fato, o art. 39 da Lei 13303/2016 determina que, nas licitações a serem realizadas por empresas públicas, deve-se observar prazo mínimo de quinze dias úteis para apresentação de propostas ou lances, quando se trata de contratação de serviços. Pela documentação anexada, verifica-se que o edital foi divulgado em 13/3/2024, sendo definido como termo final do prazo para apresentação de propostas o dia 22/3/2024. Como se vê, o intervalo definido no edital não observou o prazo mínimo de quinze dias úteis, como prevê a lei. Não obstante, não é o caso de se reconhecer nulidade da licitação por esse fundamento. Nota-se que a impetrante, a despeito da exiguidade do prazo, apresentou proposta e teve plenas condições de participar do pregão. Sendo assim, o prazo estabelecido não a prejudicou na disputa. Além disso, observa-se não haver conexão lógica entre esse fundamento e o pedido formulado, visto que a impetrante pede seja reconhecida anulação do ato de homologação do resultado do certame, com a determinação para que a requerente seja convocada. Ora, a nulidade decorrente da não observância do prazo mínimo para apresentação de propostas, em tese, macula todo o certame, desde o início, tornando necessário refazer todo o procedimento, sem possibilidade de aproveitamento dos atos posteriores. Com isso, não seria possível acolher o pleito para obrigar a convocação da impetrante. Nesses termos, não cabe o deferimento da tutela de urgência nesse ponto. Preferência legal para empresa de pequeno porte A impetrante alega que a concorrente MAIS CÂMARA foi enquadrada indevidamente como empresa de pequeno porte. Argumenta que o Pregoeiro não diligenciou para apurar a respeito do faturamento da MAIS CÂMARA, se é inferior ao limite legal para caracterizar empresas de pequeno porte. Nesse ponto, observa-se não haver comprovação, a partir da documentação anexada à inicial, de que a concorrente MAIS CÂMARA obteve preferência no julgamento do pregão eletrônico pelo fato de ser enquadrada como de pequeno porte. Com efeito, a ata de sessão pública do pregão não traz nenhuma informação nesse sentido – ID 208209409. Consta que a MAIS CÂMARA foi selecionada porque apresentou a melhor proposta após etapa de lances. Esse tema também não foi abordado no recurso administrativo interposto pela DOCUMENTALL em face do julgamento realizado pelo Pregoeiro (ID 208209416). Nesses termos, não há como se reconhecer de plano ilegalidade no ato impugnado em face do reconhecimento indevido da empresa vencedora como de pequeno porte. Atestado de capacidade técnica A respeito da qualificação técnica da vencedora, a impetrante afirma que a MAIS CÂMARA não apresentou documentação comprobatória relacionada à execução de consolidação de propriedade em alienação fiduciária. Em complementação, a vencedora apresentou documentos de terceiro, consistente em contrato de consórcio e relatórios de cobranças em nome de condomínios residenciais. Sobre a habilitação técnica, assim dispõe o Termo de Referência: 18. HABILITAÇÃO TÉCNICA A licitante deverá apresentar, no mínimo, 02 (dois) Atestados de Habilitação Técnica que comprovem a aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo a habilitação um critério eminentemente eliminatório, em via original ou por cópia autenticada. 18.1. Para Habilitação Técnica: GRUPO I 18.1.1. Pelo menos 02 (dois) atestados de Habilitação Técnica fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado devidamente registrado no órgão competente, que comprove que a licitante tenha prestado ou esteja prestando, serviço(s) de natureza e vulto compatível(eis) com o objeto ora licitado, a saber: ações de cobranças que envolvam crédito imobiliário, execução de todos os procedimentos de consolidação de propriedade (alienação fiduciária), vedado o serviço de despachante, notificações, envio de boletos, por meio de canais digitais tais como e-mail, sms, whatsapp e chatbot com interação pelo devedor e outros, bem como o contato telefônico, contendo no mínimo os seguintes tópicos: 1. Nome da CONTRATANTE; 2. Endereço completo; 3. Período de vigência do contrato; 4. Objeto contratual; 5. Plataforma de comunicação implantada; 6. Ambientes tecnológicos; 7. Horário de funcionamento; A quantidade dos serviços descritos nos atestados deve ser de no mínimo, 30% do total de ações elencadas no Item 6.1.1. Quando emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) de Habilitação Técnica deverá(ão) apresentar firma reconhecida; 18.1.2. Para Habilitação de Customização Pelo menos 01 (um) atestado de Habilitação fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha prestado/fornecido customização de sistema de integração de dados, do tipo Webservice ou similar, com empresas, bancos ou assessorias de cobrança, com natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, contendo, no mínimo, os seguintes tópicos: 1. Nome da CONTRATANTE; 2. Endereço completo; 3. Período de vigência do contrato; 4. Objeto contratual; 5. Plataforma de comunicação implantada; 6. Ambientes tecnológicos; 7. Horário de funcionamento; Quando emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) mencionado(s) no subitem anterior deverá(ão) apresentar firma reconhecida; Deverá ser comprovado, no momento da assinatura do contrato, o vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços do responsável técnico com a Contratada por intermédio de cópia autenticada: do Contrato Social, se sócio; ou da Carteira de Trabalho; ou Contrato de Trabalho, se nela constar o nome do profissional indicado. Para a comprovação dos requisitos exigidos, poderá ser apresentado um ou mais atestados. GRUPO II 18.1.3. Pelo menos 02 (dois) atestados de Habilitação Técnica fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado devidamente registrado no órgão competente, que comprovem que a licitante tenha prestado ou esteja prestando, serviço(s) de natureza e vulto compatível(eis) com o objeto ora licitado, a saber: análise de capacidade financeira, localização de bens de devedores e pessoas, protesto de títulos não liquidados e negativação de devedores; Devendo conter, no mínimo: 1. Nome da CONTRATANTE; 2. Endereço completo; 3. Período de vigência do contrato; 4. Objeto contratual; 5. Plataforma de comunicação implantada; 6. Ambientes tecnológicos; 7. Horário de funcionamento; Quantidade de ações de cobranças com, no mínimo, 30% do total de ações elencadas na tabela constante no Item 6.1.2. Quando emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) de Habilitação Técnica deverá(ão) apresentar firma reconhecida; 18.1.4. Para Habilitação de Customização Pelo menos 01 (um) atestado de Habilitação fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha prestado/fornecido customização de sistema de integração de dados, do tipo Webservice ou similar, com empresas, bancos ou assessorias de cobrança, com natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, contendo, no mínimo, os seguintes tópicos: 1. Nome da CONTRATANTE; 2. Endereço completo; 3. Período de vigência do contrato; 4. Objeto contratual; 5. Plataforma de comunicação implantada; 6. Ambientes tecnológicos; 7. Horário de funcionamento; Quando emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) mencionado(s) no subitem anterior deverá(ão) apresentar firma reconhecida; Deverá ser comprovado, no momento da assinatura do contrato, o vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços do responsável técnico com a Contratada por intermédio de cópia autenticada: do Contrato Social, se sócio; ou da Carteira de Trabalho; ou Contrato de Trabalho, se nela constar o nome do profissional indicado. Para a comprovação dos requisitos exigidos, poderá ser apresentado um ou mais atestados. Nesse ponto, deve-se reconhecer a relevância do fundamento apresentado pela impetrante. Com efeito, a apresentação de contrato de formação de consórcio com terceiro não se apresenta, em princípio, como documento hábil à comprovação da capacidade técnica, conforme exigido no edital. O edital define que a concorrente deve comprovar habilitação técnica mediante apresentação de atestado de que prestou serviços similares ao do objeto do pregão. Ou seja, exige-se documento emitido por terceiro atestando a experiência da licitante na execução do serviço. Nesse quadro, a formação de consórcio com escritório de advocacia, em princípio, não atende à regra editalícia, porquanto não demonstra que a empresa concorrente prestou os serviços demandados, mas apenas que se associou com terceiro para que este execute a tarefa. Ademais, cabe destacar que a MAIS CÂMARA participou da disputa de forma singular, e não em consórcio com terceiros. Atestados de capacitação técnica A impetrante alega que houve irregularidade na avaliação da habilitação técnica da empresa vencedora. Aduz que os atestados apresentados pela MAIS CÂMARA não atendiam aos requisitos do edital e, por isso, a empresa deveria ser inabilitada. Aponta falhas nos atestados emitidos pelo DNIT, pelo SINDESEI, SENAC/DF e Prefeitura Municipal de Caucaia. Ainda, diz que não foi comprovada experiência de três anos no mercado. A alegação da impetrante é baseada na análise feita pela Gerência de Administração de Recebíveis Imobiliários da TERRACAP, que exarou o seguinte despacho (ID 208209411): Assim, passamos à análise da documentação apresentada: a) Declaração de Serviço Executado emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, SEI no 137020402, págs. 42/44. Extrai-se do documento que o objeto foi de “prestação de serviços de segmentação de devedores, para implementar e operacionalizar a cobrança extrajudicial sob demanda, e a inclusão de devedores em cadastro de inadimplentes em razão de multas de trânsito autuadas pelo DNIT”. A vigência demonstrada foi de 03/05/2021 a 03/05/2023. O documento informa que houveram 260.907 notificações/negativações de pessoa física, 13.419 notificações/negativações de pessoa jurídica, 8.507 acionamentos por e-mail. Consta ainda o enriquecimento da base de dados cadastrais, sendo 1.536.960 de pessoa física, e, 112.003 de pessoa jurídica. A data de emissão foi em 10/02/2023. Dessa forma, o documento se enquadraria nos serviços descritos do Grupo II do TR. Entretanto, para o atendimento da exigência constante do Item 18-Grupo II, verificamos não constar nenhuma informação sobre “Análise de Capacidade Econômico-Financeira de Clientes”. Igualmente, não existe informação sobre o serviço de “Protesto de Títulos não Liquidados”. Portanto, do requisito editalício, resta tão somente validar a informação de notificações/negativações tanto de pessoa física, quanto de pessoa jurídica, com números superiores à exigência prevista no TR. Conclusão: em razão da insuficiência no cumprimento de 2 (dois) dos 3 (três) requisitos previstos no TR, o documento apresentado foi parcialmente desconsiderado, estando atendida tão somente 1 (uma) exigência. b) Atestado de Capacitação Técnica emitido pelo Sindicato do Sistema Comércio SINDESEI DF, SEI no 137020402, pág. 45. O documento apresentado aborda os serviços de “disponibilização e desenvolvimento de software de atualização cadastral dos associados, com o envio de 43.330 mensagens por SMS, no periodo de 2023, até a presente data”. A data de emissão foi em 15/02/2024. O documento se enquadraria nos serviços descritos do Grupo Il do TR, mais especificamente na Habilitação de Customização exigida no Item 18.1.2, porém sem mais detalhamento do objeto contratual, plataforma de comunicação implantada, etc. Conclusão: Deverá ser apresentado pela licitante, uma cópia do contrato de prestação dos serviços para análise. c) Atestado de Capacitação Técnica emitido pela Prefeitura de Caucaia-CE, SEI no 137020402, pág. 46. O objeto do documento é a “customização e disponibilização de software como serviço (SaaS), para gestão e recuperação de ativos imobiliários e mobiliários, através da cobrança extrajudicial dos títulos inscritos no dívida ativa ou não de 8.674 (oito mil, seiscentos e setenta e quatro) contribuintes pessoa física e 3.372 (três mil, trezentos e setenta e dois) contribuintes pessoa física, com apontamento para protesto, fornecimento, implantação, treinamento e suporte de software de gerenciamento desta cobrança, treinamento e suporte de sistemas de interesse da secretaria de finanças, planejamento e orçamento-SEFIN do Município de Caucaia/CE, no período de 18/01/2023 até a presente data”. Constam duas datas de emissão no documento. 25/01/2024 e 25/03/2024. Pelo objeto, extrai-se que o documento se enquadraria nos serviços descritos no Grupo I do TR (Item 18.1.1-Habilitação Técnica, e, Item 18.1.2. Para Habilitação de Customização). Em concreto, não consta nenhuma informação sobre “Análise de Capacidade Econômico Financeira de Clientes”. Da mesma forma, não existe comprovação sobre o serviço de “Protesto de Títulos não Liquidados”. O documento descreve apenas “a cobrança extrajudicial de títulos de pessoas físicas e jurídicas, e seus números”, igualmente sem comprovação adicional. Quanto à customização, o atestado não detalha o sistema utilizado, nem a plataforma disponibilizada para tanto. Conclusão: Deverá ser apresentado pela licitante, uma cópia do contrato de prestação dos serviços para análise. d) Atestado de Capacitação Técnica emitido por Rezende e Rocha Sociedade de Advogados, SEI no 137020402, pág. 47. Como objeto, o documento informa: ações de cobranças extrajudiciais, cartoriais e judiciais, oriundas de crédito imobiliário para 875 (oitocentos e setenta e cinco), incluindo atendimento presencial e contato com as devedores por telefone, e-mail, SMS, Whatsapp, para negociação e gestão de acordos firmados, emissão de boletos de cobrança, relatórios customizados, gestão e emissão de dossiês eletrônicos e físicos dos processos e contratos, notificação por Cartórios e Títulos e Documentos, Protesto e Judicial, emissão de certidão de ônus de imóveis, bem como a execução de consolidação de propriedade de imóveis garantidos por alienação fiduciária. A data de emissão foi em 26/03/2024. Pelo objeto do documento, o mesmo se enquadraria com sendo vinculado ao Grupo 1- Item 18.1.1-Habilitação Técnica, cujas exigências lembramos: - Ações de cobranças que envolvam crédito imobiliário, - Execução de todos os procedimentos de consolidação de propriedade (alienação fiduciária), vedado o serviço de despachante, notificações, - Envio de boletos, por meio de canais digitais tais como e-mail, sms, whatsapp e chatbot com interação pelo devedor e outros, bem como o contato telefônico, Em que se pese o documento informar ações relacionadas a crédito imobiliário, não foram adicionados quaisquer documentos que comprovem as exigências do TR. Conclusão: para comprovação, deverá ser apresentado pela licitante, uma cópia do contrato de prestação dos serviços. Deverão ser apresentados ainda, relatórios dos registros das ações de cobrança, relatórios dos registros do envio de boletos (SMS/e-mail/Whatsapp), e, cópias dos registros de Protocolos/relatórios dos procedimentos relatados de consolidação de propriedade. e) Atestado de Capacitação Técnica emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC DF, SEI no 137020402, pág. 48. O objeto apontado no documento é: realização de serviços de negociação, conciliação e mediação online de créditos vencidos proveniente do Contrato de prestação de serviços educacionais em quantidade superior a 15.000 casos, por meio da plataforma digital de Câmara Resolução de Conflitos Online. A data de emissão foi em 11/06/2018. Visto que o objeto descrito é a prestação de serviços educacionais, sem qualquer relação com serviços de natureza imobiliária, fica desconsiderado o citado documento. (...) CONCLUSÃO Lembramos as exigências complementares constantes do Item 19 do Termo de Referência, quais sejam: “Comprovação de que o licitante possui experiência mínima de 03 (três) anos no mercado do objeto deste Termo de Referência. A critério da contratante, poderá ser solicitado documentação complementar ao Atestado de Qualificação Técnica, a fim de comprovar a natureza dos serviços prestados e se os mesmos são pertinentes e compatíveis com o objeto de licitação e evidenciar os quantitativos correspondentes, exemplos de documentos: Contrato(s), Aditivo(s), Anexo(s) e Nota (s) Fiscal (is) dentre outros.” Dessa forma, e, com base na documentação apresentada e ora analisada, torna-se imperativo solicitar diligências para que a empresa Mais Câmara, Inteligência de Dados e Tecnologia LTDA, possa apresentar a documentação complementar exigida no TR, a fim de esclarecer a natureza e forma dos serviços prestados, se os mesmos são pertinentes e compatíveis, ou não, com o objeto da licitação. Para tanto deve-se solicitar a apresentação do(s) contrato(s), aditivo(s) e anexo(s), que possibilitem uma completa avaliação dos serviços prestados, bem como Nota(s) Fiscal(is) emitidas, apontamentos esses feitos no Item 1, subitens "b, c, d. Finalizando, orientamos que o licitante observe exatamente as exigências feitas no Item 18 do Termo de Referência, quanto aos documentos descritos, quantidades requeridas para cada serviço e grupo, juntando a devida comprovação dos atestados. Como se vê, a avaliação da área técnica da TERRACAP apontou irregularidades nos documentos apresentados pela empresa vencedora para fins de habilitação, sendo concedido prazo para que fossem sanados os vícios. Considerando a gravidade das irregularidades na documentação apresentada pela empresa vencedora, conforme exposto no parecer acima reproduzido, tem-se caracterizada a relevância do fundamento apresentado pela impetrante no que tange à aparente irregularidade no julgamento de habilitação da MAIS CÂMARA, sendo mister apurar com maior profundidade os fundamentos expostos para se reconhecer, ao final a empresa como devidamente habilitada. Quanto à urgência da medida, a espera pelo provimento final pode frustrar a eficácia da sentença, em face da celebração do contrato com a empresa vencedora. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a liminar para determinar a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico n. 01/2024 (processo 00111-00010638/2023-41), até a decisão final, vedada a celebração do contrato respectivo. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. VI – Anote-se prioridade para julgamento, como determina o art. 7o, § 4o, da Lei 12016/2009. VII – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se” Em suas razões recursais (ID 64134252), afirma que a decisão agravada baseou-se em decisão da área técnica da Terracap, que apontou irregularidade nos documentos apresentados pela empresa vencedora do certame. Argumenta que a empresa vencedora apresentou documentos e esclarecimentos complementares, que levaram à reconsideração da decisão anterior e a homologação do resultado da licitação. Verbera que a manifestação da área técnica, em cujos termos o juiz a quo baseou sua decisão, não deve ser considera, uma vez que foi revista. Menciona que os requisitos do edital foram todos cumpridos pela vencedora do certame. Defende que o pregão observou os princípios basilares da Administração Pública, não sendo verificado nenhum vício. Menciona que o prazo de publicação do edital foi atendido, uma vez que o art. 25 do Decreto n.o 10.024/19 prevê que o prazo fixado para a apresentação de proposta não será inferior a oito dias úteis. Informa que o prazo foi cumprido. Alega que a empresa impetrante ofertou o valor de R$ 2.247.889,99, valor superior ao da primeira colocada. Defende que a empresa vencedora é de pequeno porte, conforme documento juntado nos autos. Afirma que a Lei Complementar 123/2006 determina que seja dada preferência à empresa de pequeno porte. Menciona que a Terracap convocou a empresa vencedora para exercer a preferência de contratação, mediante a realização de uma nova proposta, conforme prevê a Lei Complementar n. 123/06, art. 44, tendo oferecido uma proposta inferior à da impetrante em apenas 0,12%. Assevera que inicialmente a impetrante ofereceu valor menor, contudo, em razão de dispositivo legal, a segunda vencedora sagrou-se vencedora. Afirma que não houve nenhuma inconsistência na análise da capacidade técnica. Discorre sobre o perigo da demora, pois a contratação da empresa vencedora é necessária para que se inicie a prestação de serviços. Defende que a contratação deve ser imediatamente retomada a bem do interesse público. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Vistos em substituição legal (ID 64155661). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante impetrou mandado de segurança visando anular o ato de homologação do resultado do Edital n.o 01/24, que declarou vencedora do certame a empresa Mais Câmara, Inteligência de Dados e Tecnologia LTDA. Depreende-se da decisão agravada que não foi considerada nenhuma nulidade no prazo de publicação do edital, bem como no fato da empresa vencedora ser de pequeno porte. A decisão deferiu a liminar em virtude da ausência de documentos hábeis a comprovar a capacidade técnica. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar a questão controvertida. O Edital n.o 01/2024 tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços voltados para a cobrança de credito da Terracap, cujos serviços são divididos em dois grupos: a) Grupo I: cobrança extrajudicial de créditos comerciais; operações especializadas nas áreas de relacionamento com o cliente; emissão de certidão de ônus; registro da garantia da alienação fiduciária; gestão de títulos para consolidação de propriedade de imóveis de operações de crédito imobiliário garantidos por Alienação Fiduciária e formação e gestão de dossiês eletrônicos do acervo de processos; e b) Grupo II: serviços de proteção ao crédito com vista ao fornecimento de informações e serviços customizados relativos à pessoa física e jurídica, em todo território nacional, por meio de consulta sob demanda, visando a análise da capacidade financeira da carteira de prestamistas, bem como enriquecimento do cadastro de clientes e banco de dados de imóveis, protesto de títulos não liquidados e inclusão de cliente inadimplente no cadastro de proteção ao crédito (negativação de devedores). A agravada/impetrante afirma que a empresa vencedora não apresentou qualificação técnica, conforme previsto no edital. Menciona que foram apresentados documentos de terceiro, que não podem ser considerados, pois a vencedora não concorreu no certame como consórcio. Vejamos o que dispõe o edital acerca da habilitação técnica: 18. HABILITAÇÃO TÉCNICA A licitante deverá apresentar, no mínimo, 02 (dois) Atestados de Habilitação Técnica que comprovem a aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo a habilitação um critério eminentemente eliminatório, em via original ou por cópia autenticada. 18.1. Para Habilitação Técnica: GRUPO I 18.1.1. Pelo menos 02 (dois) atestados de Habilitação Técnica fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado devidamente registrado no órgão competente, que comprove que a licitante tenha prestado ou esteja prestando, serviço(s) de natureza e vulto compatível(eis) com o objeto ora licitado, a saber: ações de cobranças que envolvam crédito imobiliário, execução de todos os procedimentos de consolidação de propriedade (alienação fiduciária), vedado o serviço de despachante, notificações, envio de boletos, por meio de canais digitais tais como e-mail, sms, whatsapp e chatbot com interação pelo devedor e outros, bem como o contato telefônico, contendo no mínimo os seguintes tópicos: 1. Nome da CONTRATANTE; 2. Endereço completo; 3. Período de vigência do contrato; 4. Objeto contratual; 5. Plataforma de comunicação implantada; 6. Ambientes tecnológicos; 7. Horário de funcionamento; A quantidade dos serviços descritos nos atestados deve ser de no mínimo, 30% do total de ações elencadas no Item 6.1.1. Quando emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) de Habilitação Técnica deverá(ão) apresentar firma reconhecida; 18.1.2. Para Habilitação de Customização Pelo menos 01 (um) atestado de Habilitação fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha prestado/fornecido customização de sistema de integração de dados, do tipo Webservice ou similar, com empresas, bancos ou assessorias de cobrança, com natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, contendo, no mínimo, os seguintes tópicos: 1. Nome da CONTRATANTE; 2. Endereço completo; 3. Período de vigência do contrato; 4. Objeto contratual; 5. Plataforma de comunicação implantada; 6. Ambientes tecnológicos; 7. Horário de funcionamento; Quando emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) mencionado(s) no subitem anterior deverá(ão) apresentar firma reconhecida; Deverá ser comprovado, no momento da assinatura do contrato, o vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços do responsável técnico com a Contratada por intermédio de cópia autenticada: do Contrato Social, se sócio; ou da Carteira de Trabalho; ou Contrato de Trabalho, se nela constar o nome do profissional indicado. Para a comprovação dos requisitos exigidos, poderá ser apresentado um ou mais atestados. A Terracap apresentou o presente recurso, informando que a empresa vencedora apresentou todos os documentos solicitados, e, portanto, atendeu os requisitos editalícios. Compulsando os autos de origem, verifico que a empresa vencedora apresentou resposta no recurso administrativo, tendo informado que houve a comprovação dos requisitos legais. Em relação à comprovação da execução de consolidação de propriedade (alienação fiduciária), mencionou que o atestado da Rezende e Rocha Sociedade de Advogados demonstra que foram realizadas 875 ações de cobrança. Nesse sentido, transcrevo o teor da resposta: (ID 210792042 – pág 3) “2.11. O atestado da Rezende e Rocha Sociedade de Advogados (contrato e relatórios em anexo, firmado em 19/07/2022), demonstra que foram realizados 875 ações de cobrança, que resultaram em atividades de gestão do processo de cobrança, envolvendo créditos condominiais e imobiliários, com lavratura de termos, atas e registros cartorários, consultas de débitos, adjudicação dos imóveis, venda por meio de leilão, imissão de posse para a consolidação da propriedade visando a recuperação dos créditos inadimplidos. Na avaliação de exigências técnicas e propostas de preços, a Diretoria Administrativa da Terracap determinou que fosse juntado o contrato de consórcio firmado entre a empresa vencedora e a empresa Rezende e Rocha Sociedade de Advogados. Transcrevo, in verbis (ID 208211351 – pág 47): Objetivando a cumprimento do disposto no RILC, esta DIRAF requereu diligência dirigida à empresa Mais Câmara, Inteligência de Dados e Tecnologia LTDA (SEI 141222192), para que essa apresentasse em 03 (três) dias úteis, os seguintes documentos: 1 – Cópia do Contrato de Prestação de Serviços firmado pela empresa Mais Câmara com o Sindicato do Sistema Comércio – SINDESEI DF e/ou Nota Fiscal dos serviços executados, conforme Atestado Técnico emitido (SEI 137020402); 2 –Considerando o Atestado Técnico emitido pela empresa Rezende e Rocha Sociedade de Advogados, SEI no 137020402, e considerando, ainda, o Instrumento Particular de Contrato para constituição de consórcio e outras avenças firmado entre a REZENDE E ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E MAIS CÂMARA, apresentar: Cópia de contrato de prestação dos serviços em que figure como Contratada o Consórcio ou que o objeto contratual seja decorrente da formalização desse Consórcio e/ou Notas Fiscais que possibilitem essa identificação, bem como os seguintes documentos: relatórios dos registros das ações de cobrança, relatórios dos registros do envio de boletos (SMS/e-mail/Whatsapp), e, cópias dos registros de Protocolos/relatórios dos procedimentos relatados de consolidação de propriedade. 3- Cópia das alterações contratuais da empresa que modificaram a denominação social da empresa ou seu nome fantasia A empresa agravante apresentou instrumento particular de contrato para constituição de consórcio e outras avenças firmadas entre si e a empresa REZENDE E ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 208211351 – pág 57, autos de origem). Consta especificamente do item III do contrato que as empresas uniram esforços para a cobrança extrajudicial. Observa-se, ainda, que foram juntadas diversas notas fiscais dos serviços prestados por REZENDE ROCHA ADVOGADOS. Assim, em face dos recursos apresentados pela Documental, bem como das contrarrazões apresentadas pela Mais Câmara, os autos foram encaminhados pela diretoria administrativa à COJUR (SEI 142233851), solicitando esclarecimento sobre a possibilidade de ser considerado o consórcio existente entre a empresa vencedora do pregão e a empresa Rezende e Rocha Sociedade de Advogados. Transcrevo, in verbis: (ID 210792042 – pág 13) (...) considerando: 1 –a área demandante, na análise da documentação apresentada pela Mais Câmara, conforme Planilha SEI 138666193, considerou o Atestado Técnico exarado pela empresa Rezende e Rocha Sociedade de Advogados ((SEI 137020402 -fls. 47); 2 – que consta da documentação apresentada pela Mais Câmara a informação, conforme Instrumento Particular de Contrato para Constituição de Consórcio e outras avenças – Rezende e Rocha Advogados e Mais Câmara, Inteligência de Dados e Tecnologia Ltda, de 19/07/2022 (SEI 137591729 – fls. 166/184), que entre as Partes foi formalizado um Consórcio; 3 – e que a empresa Mais Câmara, quando da solicitação de apresentação de: “Cópia de contrato de prestação dos serviços em que figure como Contratada o Consórcio ou que o objeto contratual seja decorrente da formalização desse Consórcio e/ou Notas Fiscais que possibilitem essa identificação, bem como os seguintes documentos: relatórios dos registros das ações de cobrança, relatórios dos registros do envio de boletos (SMS/e-mail/Whatsapp), e, cópias dos registros de Protocolos/relatórios dos procedimentos relatados de consolidação de propriedade”, conforme Ocio 152/2024 (SEI 141381698), alegou sigilo comercial (SEI 141799190), com possibilidade de disponibilização de link de acesso para visualização de documentos; Requer-se análise e orientação quanto à possibilidade do aproveitamento do referido Atestado de Capacitação Técnica expedido pela Rezende e Rocha Sociedade de Advogados (SEI 137020402 -fls. 47), visto a formalização de consórcio entre as Partes para execução de serviços, em cumprimento às exigências de habilitação técnica, bem como se esta Diretoria, visto que os documentos a serem disponibilizados via link não possuirão comprovação nos autos, poderá acessá-los e considera-los como meio de prova.” (ID 210792042 – pág 13). Posteriormente, a Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF considerou que os documentos solicitados suprem as exigências legais. O fato é que, em juízo de cognição sumária, há indícios fortes de que foi utilizado documento de terceiro, participante de consórcio com a empresa vencedora do certame, para atestar a capacidade técnica. Embora a questão ainda demande esclarecimentos, os elementos nos autos indicam a verossimilhança das alegações do autor/agravado. Vejamos. O edital prevê que deveria a empresa vencedora apresentar documento que ateste que prestou serviços similares ao objeto do pregão. No caso, ao que tudo indica, os serviços indicados não foram prestados pela empresa vencedora, mas por terceira empresa parceira da vencedora do pregão. Conforme o edital do pregão em análise, não é possível verificar a aptidão técnica com base em documento emitido em favor de empresa diversa. No caso, não se trata de pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, nem mesmo são matriz e filial, hipótese em que a jurisprudência é pacífica em aceitar a documentação. Além disso, conforme bem ponderou o juízo a quo “ a Mais Câmara participou da disputa de forma singular, e não em consórcio com terceiros”. Assim sendo, em juízo perfunctório, há elementos indiciários de que houve a inobservância das regras editalícias. Desse modo, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado/autor e do próprio interesse público, uma vez que, diante de indícios fortes de que não foram atendidos os requisitos do edital, deve ser mantida a liminar, paralisando o processo licitatório até que seja julgado o mérito. Por fim, cumpre esclarecer que, nesta fase de cognição sumária, foram apreciados apenas os fundamentos jurídicos necessários para apreciar o pedido liminar. Desse modo, os demais argumentos apresentados no recurso serão apreciados no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora